Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-39.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702751-39.2022.8.07.0013 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: R. V. F. M., G. V. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANANDA VIEIRA MACIEL D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator